Tribunal: TJDFT
Processo: 0751186-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751186-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: RAFAELA FIRMINO DOS SANTOS D E C I S Ã O O agravante peticionou (ID no 70869505), comunicando o falecimento de seu único advogado habilitado nos autos, Dr. Abraão Felipe Jaber Neto, OAB/DF no 63.668, em 6/4/2025, conforme certidão de óbito de ID no 70869506, e a constituição de novo advogado, a teor da procuração de ID no 70869507. Pede, ao final, a juntada da procuração supracitada, que todas as comunicações processuais sejam feitas em nome do novo advogado constituído e a restituição do prazo. Segundo o art. 223, e §1o, do Código Instrumentário, transcorrido o lapso temporal, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa, sendo considerada, para tanto, como o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Ademais, é consabido que se suspende o processo pela morte de seu procurador, na dicção do art. 313, inciso I, do supracitado Codex. Além disso, se sobrevier o falecimento do advogado da parte durante o prazo para interposição do recurso, tal prazo será restituído em proveito da parte, o qual começara a correr novamente após a intimação da habilitação do novo advogado, nos termos do art. 1.004, do CPC. No caso, o acórdão de ID no 70082436 – que negou provimento do presente agravo instrumento –, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, no dia 25 de março de 2025 (terça-feira), considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, conforme certidão de ID no 70167265. Assim, tendo em conta a suspensão do prazo processual nos dias 16 a 18/4 e 21/4, ante os feriados da Semana Santa e Tiradentes, o termo final para interposição de recurso se enceraria em 22 de abril de 2025 (terça-feira). No entanto, como se vê da certidão de óbito juntada aos autos, o advogado do agravante veio a óbito no decurso do prazo recursal, o que configura justa causa, tendo impedido o exercício destes direitos pela parte agravante. Não obstante, o agravante tenha constituído novo advogado na fluência do prazo, em 14/4/25, há que se restituir o prazo, sendo que a contagem será reiniciada a partir da intimação da habilitação do novo advogado, na forma do art. 1.001, do CPC. Dessa forma, anote-se o observe-se a procuração de ID no 70869507. Defiro a restituição do prazo recursal, a contar da intimação da presente decisão. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator